Tribunal: TCU
Processo: 024.240/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CRT/MT/030/2004, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 522549, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto ATENDER DESPESAS COM CONVENIO OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVICOS DE DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 330 PARCELAS RURAIS NO PA LENITA NOMAN, BENEFICIANDO APROXIMADAMENTE 236 FAMILIAS M 01 NUCLEO URBANO PRINCIPAL E 02 DOIS NÚCLEOS URBANOS SECUNDARIOS TOTALIZANDO 239 PARCELAS RURAIS E VALE DO JAPURANÂ BENEFICIANDO 90 FAMILIAS E 01 NUCLEO SECUNDARIO (no da TCE no sistema: 2322/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente ao Convênio CRT/MT/030/2004, firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais Vale do Japuranã, cujo objeto foi executar serviços de demarcação topográfica de 330 parcelas rurais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, II, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 determinar o arquivamento dos presentes autos e encerramento do processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2 dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.